Tribunal: TJDFT
Processo: 0712002-10.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712002-10.2019.8.07.0006 RECORRENTE: NADSON KENNEDY DE SOUSA MENDONCA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO PRATICADO EM CONCURSO DE PESSOAS COM USO DE ARMA DE FOGO. TESE DE DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO PESSOAL NA DELEGACIA DE POLÍCIA. VALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE À ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO VIA PROVA ORAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A palavra da vítima, amparada por outros elementos de provas, possui grande relevância nos crimes contra o patrimônio. Mantém-se, assim, a condenação imposta na sentença, quando constatados que os relatos apresentados pelas vítimas, nas fases inquisitiva e processual, foram firmes, coerentes e harmônicos entre si. 2. O reconhecimento de pessoas somente será considerado nulo se não observar o procedimento previsto no art. 226 do CPP, não sendo esse o caso dos autos, sobretudo porque o ato foi ratificado posteriormente em juízo, pela prova oral, que foi submetida ao crivo do contraditório e ampla defesa. Ademais, eventual defeito na fase inquisitiva não enseja, necessariamente, vício na fase processual, especialmente quando há outros elementos de prova que sejam capazes de demonstrar a autoria do crime. 3. A apreensão da arma e a realização de perícia no objeto não são medidas imprescindíveis para figurar a causa de aumento de pena, desde que haja nos autos outros elementos de prova que demonstrem o emprego do artefato. 4. Mantém-se a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, quando constatado que a prova oral colhida demonstrou que o acusado cometeu o crime de roubo com outro comparsa, em unidade de desígnios. 5. Recurso do réu conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 157 do Código Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. Em adição, subsidiariamente, requer o afastamento das majorantes relativas ao emprego de arma e ao concurso de agentes, também por ausência de provas, notadamente a pericial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386 do CPP. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “a pretensão ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal a quo, relativa ao crime em tela, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos no recurso especial, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (AgRg no REsp n. 1.898.364/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Outrossim, “Para acolher-se a pretensão de absolvição seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (REsp n. 1.945.740/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial em relação à suposta violação do artigo 157 do Código Penal. A uma, quanto à alegada necessidade de perícia, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “A reprimenda foi aumentada pelo emprego de arma de fogo nos exatos termos do entendimento jurisprudencial no sentido de que a apreensão e perícia do artefato é desnecessária para o reconhecimento da majorante se há outros elementos de prova que demonstrem o seu emprego, como ocorreu no caso em apreço.” (AgRg no AREsp n. 2.203.373/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.299.442/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). A duas, quanto ao concurso de pessoas, pois “O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e judicial, aptos a manter a condenação do envolvido pelo delito do artigo 157, §2o, incisos I e II, do CP. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, para decidir pela absolvição, por ausência de prova para a condenação, ou pelo afastamento do concurso de pessoas, pela não ocorrência de vínculo subjetivo entre eles, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.331.061/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009